Tribunal: TJSP
Processo: 1000580-47.2020.8.26.0346
Classe: Apelação Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLIS – CONCURSO PÚBLICO – Pretensão de posse em concurso público para o cargo de "vigilante masculino". Alegações no sentido de que candidatas com nota inferior foram nomeadas como "vigilante feminino". Impetrante que funda sua a pretensão no fato de a legislação municipal não fazer referida distinção.
Sentença que denegou a segurança.

Ementa:
APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLIS – CONCURSO PÚBLICO – Pretensão de posse em concurso público para o cargo de "vigilante masculino". Alegações no sentido de que candidatas com nota inferior foram nomeadas como "vigilante feminino". Impetrante que funda sua a pretensão no fato de a legislação municipal não fazer referida distinção.
Sentença que denegou a segurança.
MÉRITO – Ausência de violação a direito líquido e certo – Impetrante aprovado no concurso regido pelo Edital no 02/2019, que previa o preenchimento de cargos de "vigilante masculino" e "vigilante feminino" de forma separada - Administração Pública que tem a prerrogativa de realizar o processo de contratação, por meio de concurso público, estabelecendo critérios objetivando atender ao melhor interesse público - Municipalidade que não fez discriminação de gênero, uma vez que viabilizou a participação tanto para homens quanto para mulheres – Ausência de desrespeito à ordem classificatória do recurso - Eventual insurgência contra a previsão editalícia deveria ser tomada de modo oportuno pelo instrumento jurídico adequado.
Recurso desprovido.